Tribunal: STF
Processo: RE 72540
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-02-09
Data de publicação: 1972-02-09

Ementa:
Recurso de revista. Mandado de segurança. Cabimento. Motivação.
Se a decisão concessiva do mandamus apreciou o merecimento da relação jurídica em discussão, tornou-se final, autorizando, por isso, a interposição da revista.
Exegese do art. 853, do Cód. Proc. Civil, bem como dos arts. 15 e 16 da Lei nº 1.533/51.
Recurso provido.